Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postalis – Instituto de Previdência Complementar contra decisão do i. juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 102014647 do processo de referência) que, na ação anulatória c/c obrigação de fazer e tutela de urgência movida em seu desfavor pela agravada Eliane Cristina Sampaios Fernandes dos Santos, processo n. 0727526-91.2021.8.07.0001, indeferiu seu requerimento incidental de deferimento da justiça gratuita. Insatisfeito, o agravante, em razões recursais (Id 29465841, pp. 1-17), consigna, primeiramente, o fim do regime especial de intervenção federal em 23/12/2019, nos termos da Portaria n. 816, de 13/9/2019, publicada no DOU de 24/9/2019, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, autarquia federal de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar, conforme os artigos 1o e 2o da Lei n. 12.154/2009. Requer seja retificado na capa dos autos e nas publicações no DJE que se seguirem Postalis - Instituto de Previdência Complementar. Assevera que é pessoa jurídica de natureza privada que administra, de forma fiduciária, planos de benefícios de natureza previdenciária e atua sem finalidade lucrativa (art. 31, §1o, da Lei Complementar no. 109/01), possuindo nítido caráter social. Aduz que, mesmo com o fim da intervenção federal, os participantes e assistidos dos planos de benefícios que fiduciariamente administra continuam vertendo contribuições extraordinárias para suprir o déficit técnico das reservas garantidoras dos compromissos previdenciários relativos aos exercícios de 2013, 2016 e 2017, respectivamente, nos percentuais de 13,94% (treze vírgula noventa e quatro por cento), 13,98% (treze vírgula noventa e oito por cento) e 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento). Ressalta que não possui patrimônio próprio, pois apenas administra os planos de benefícios, cujos bens são de titularidade dos participantes e assistidos. Por esse motivo, considera demonstrado que o pedido de justiça gratuita é formulado em prol da coletividade, cujo crédito tem natureza alimentar, uma vez que uma entidade fechada de previdência complementar não tem quadro societário. Colaciona a declaração do presidente do instituto sobre a grave situação patrimonial (Id 29465845, pp. 1-2) e os arquivos de seus balanços patrimoniais dos exercícios anteriores (Id 29465844, pp. 1-10). Sustenta a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso. Afirma que o indeferimento da justiça gratuita não lhe é apenas prejudicial, mas principalmente e diretamente aos participantes e assistidos dos planos de benefícios que estão vertendo contribuições extraordinárias para equacionar o déficit técnico das reservas garantidoras dos compromissos previdenciários relativos aos exercícios de 2013, 2016 e 2017. Acrescenta que poupar recursos destinados aos custos administrativos da entidade previdenciária, principalmente custas judiciais, na sua globalidade, conjuntamente com outras tantas reduções implementadas no período de intervenção federal, fará diferença na recuperação dos planos de benefícios que administra. Destaca o periculum in mora, que entende perceptível no fato de ser ônus imposto à governança das entidades fechadas de previdência complementar salvaguardar os direitos e interesses dos participantes sob pena de responder por ação ou omissão pelos danos causados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, provimento do agravo de instrumento para, reformando a r. decisão interlocutória, ser-lhe deferida a justiça gratuita É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem suas alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos e de gerir benefícios de previdência complementar de categoria de trabalhadores não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. O agravante não demonstrou carecer de recursos para pagar o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Como entidade gestora de plano de previdência complementar, a recorrente obtém recursos para atuar em juízo e fora dela na defesa dos interesses de que é titular. Pode, portanto, pagar as despesas do processo, sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades e de seus participantes e assistidos. Por essa razão, não há como a dispensar do recolhimento dessa taxa judiciária de natureza evidentemente tributária. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do agravante, porquanto fundada em simples retórica a pretensão recursal. Entendo, portanto, que agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[11], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[12], INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Retifique-se a autuação para constar como agravante Postalis – Instituto de Previdência Complementar. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [11] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;